Tribunal: TJMT
Processo: 1007343-23.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007343-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.459.768/0001-30 (AGRAVADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL (CCE) – INOCORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É certo que, embora haja previsão legal para se proceder, de maneira unilateral, à suspensão do cadastro do contribuinte, junto ao CCE, este ato ainda deve respeitar a Constituição Federal, e os princípios que dela derivam.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Mandado de Segurança nº 1013295-54.2018.8.11.0041 (PJe) impetrado por

V. Conceição Silva & Cia Ltda
, deferiu pedido liminar realizado, este que objetivava a reinserção do Recorrido no Cadastro de Contribuintes Estadual – CCE.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que, ao contrário do que foi disposto pelo Magistrado Singular, procedeu a intimação do Recorrido antes de efetuar a suspensão do cadastro do referido.

Afirma, ainda, que a suspensão se deu em razão de omissão inerente a obrigação do Agravado, logo, haveria de se manter o ato, porquanto, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID nº 2605393.

Instado a se manifestar, o Recorrido, no ID nº 243774, apresenta contrarrazões ao agravo, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2998673, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que o presente recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020